Tribunal: TJES
Processo: 5022398-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022398-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IEDA MARIZA DIAS GONCALVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000983-17.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
IEDA MARIZA DIAS GONCALVES e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDOS:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e IEDA MARIZA DIAS GONCALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
IEDA MARIZA DIAS GONCALVES
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A ONEROSIDADE DO PRODUTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos reciprocamente por IEDA MARIZA DIAS GONCALVES e FACTA FINANCEIRA S.A. em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC) n.º 0055056012, determinou a restituição em dobro dos valores descontados (autorizando a compensação do crédito de R$ 1.166,55 recebido pela autora) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A autora, em suas razões recursais, pugna pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), insurgindo-se contra a compensação dos valores creditados em sua conta, alegando tratar-se de fraude e que não solicitou o crédito.

3.

Por sua vez, a instituição financeira recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica complexa para validar a contratação digital. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, a utilização do crédito disponibilizado e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela restituição simples e atualização monetária do valor a ser compensado.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de maior dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

5.

Inicialmente, destaca-se a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Destarte, competia à Instituição Financeira o encargo de demonstrar, de forma cabal, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

6.

A análise documental evidencia que, apesar de haver contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado convencional ou saque simples.

7.

A mera juntada de contrato ou captura de imagem por biometria facial (
selfie
) não possui o condão de validar a avença quando o vício de consentimento é manifesto. Para a validade de contratos dessa natureza, exige-se prova inequívoca de que o consumidor compreendeu a dinâmica de funcionamento do produto, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Ainda, não restou demonstrado que houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas. Tal fato reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Essa circunstância compromete a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e esclarecido, demonstrando o acerto do Juízo de origem quanto a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos.

9.

Outrossim, a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo STJ (EAREsp 676608/RS), pois a conduta de violar a boa-fé objetiva ao impor produto lesivo independe de má-fé subjetiva. A fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora, impõe-se a manutenção da compensação do
quantum
indenizatório com a quantia efetivamente creditada em seu favor, mantendo-se inalterados os moldes de compensação e atualização fixados na sentença de origem.

10.

Por fim, quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade — conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) — o que não se verifica no caso.

11.

Ademais, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), já determinada, possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu,
não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

12.

Em face dessas considerações:

I)

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

interposto por

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por IEDA MARIZA DIAS GONCALVES;

13.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14.

CONDENO
a recorrente
IEDA MARIZA DIAS GONCALVES
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)